Tribunal: TJSP
Processo: 1067302-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Negativação indevida - Não ocorrência - Débito decorrente de obrigação não adimplida - Cessão de crédito - Ocorrência - Instrumento público comprobatório do Termo de Cessão de Crédito que foi juntado aos autos - Notificação feita à autora - Devida a anotação pela existência do débito e do regular exercício do direito

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Negativação indevida - Não ocorrência - Débito decorrente de obrigação não adimplida - Cessão de crédito - Ocorrência - Instrumento público comprobatório do Termo de Cessão de Crédito que foi juntado aos autos - Notificação feita à autora - Devida a anotação pela existência do débito e do regular exercício do direito de sua cobrança - Ausência de dano a ser indenizado - Apontamentos preexistentes em nome da recorrente – Incidência da Súmula no 385 do STJ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.